Tribunal: TJSP
Processo: 1057325-72.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Existência de ilegalidade com relação à cobrança de encargos moratórios. Inexistência de abusividade e ilegalidade em relação às tarifas de cadastro e seguro e taxas de juros pactuadas. Precedentes. Ação ora julgada improcedente. Recurso do autor não conhecido. Recurso do banco provido.